Tribunal: TJES
Processo: 5016409-93.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares em face do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos de ação de internação/manutenção psiquiátrica voluntária cumulada com pedido de ressarcimento de valores ajuizada por particular contra o Município de Sooretama.

O Juizado Especial declinou da competência por entender que ações envolvendo internação de pessoas com dependência química competem às Varas da Fazenda Pública, conforme IRDR julgado por este Tribunal. A Vara da Fazenda Pública suscitou o conflito ao fundamento de que, já iniciada a internação em clínica particular, remanesceria apenas pretensão patrimonial inferior a 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ação que objetiva manutenção e custeio de internação voluntária para tratamento de dependência alcoólica, cumulada com ressarcimento de despesas, deve tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, ou na Vara da Fazenda Pública, em razão da natureza da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A definição da competência deve considerar o pedido e a causa de pedir, não apenas o valor atribuído à causa, sendo insuficiente o critério econômico isolado para deslocar a competência.
5. A demanda possui núcleo substancial relacionado ao direito fundamental à saúde, envolvendo continuidade de tratamento, custeio público de internação e eventual necessidade de dilação probatória, o que revela complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
6. O Tribunal Pleno, no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 , firmou tese no sentido de que compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária ou compulsória de pessoas adictas, excluindo-se a competência dos Juizados Especiais.
7. O ressarcimento pleiteado constitui consequência da obrigação sanitária principal, não desnaturando a essência da demanda nem afastando a incidência do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e julgado improcedente, fixando-se a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares.

Tese de julgamento:

Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações que versem sobre internação voluntária, involuntária ou compulsória de pessoas com dependência química, ainda que cumuladas com pedido de ressarcimento de despesas.

O valor atribuído à causa não prevalece sobre a natureza sanitária e a complexidade da demanda para fins de fixação de competência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 66, II; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016409-93.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares em face do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos de ação de internação/manutenção psiquiátrica voluntária cumulada com pedido de ressarcimento de valores ajuizada por particular contra o Município de Sooretama.

O Juizado Especial declinou da competência por entender que ações envolvendo internação de pessoas com dependência química competem às Varas da Fazenda Pública, conforme IRDR julgado por este Tribunal. A Vara da Fazenda Pública suscitou o conflito ao fundamento de que, já iniciada a internação em clínica particular, remanesceria apenas pretensão patrimonial inferior a 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ação que objetiva manutenção e custeio de internação voluntária para tratamento de dependência alcoólica, cumulada com ressarcimento de despesas, deve tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, ou na Vara da Fazenda Pública, em razão da natureza da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A definição da competência deve considerar o pedido e a causa de pedir, não apenas o valor atribuído à causa, sendo insuficiente o critério econômico isolado para deslocar a competência.
5. A demanda possui núcleo substancial relacionado ao direito fundamental à saúde, envolvendo continuidade de tratamento, custeio público de internação e eventual necessidade de dilação probatória, o que revela complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
6. O Tribunal Pleno, no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 , firmou tese no sentido de que compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária ou compulsória de pessoas adictas, excluindo-se a competência dos Juizados Especiais.
7. O ressarcimento pleiteado constitui consequência da obrigação sanitária principal, não desnaturando a essência da demanda nem afastando a incidência do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e julgado improcedente, fixando-se a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares.

Tese de julgamento:

Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações que versem sobre internação voluntária, involuntária ou compulsória de pessoas com dependência química, ainda que cumuladas com pedido de ressarcimento de despesas.

O valor atribuído à causa não prevalece sobre a natureza sanitária e a complexidade da demanda para fins de fixação de competência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 66, II; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5016409-93.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado

pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE LINHARES
, em face do
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
, nos autos da Ação de Internação/Manutenção Psiquiátrica Voluntária c/c Pedido de Ressarcimento de Valores nº 5012943-98.2025.8.08.0030, ajuizada por ALDEMIRO GABRET PAGUNG em desfavor do MUNICÍPIO DE SOORETAMA.

Na origem, ALDEMIRO GABRET PAGUNG propôs demanda objetivando, em síntese, a manutenção de sua internação voluntária em clínica especializada para tratamento de dependência decorrente do uso abusivo de álcool, bem como o custeio integral do tratamento pelo ente municipal e o ressarcimento de valores já desembolsados pela família.

Consta da petição inicial que o autor estaria internado voluntariamente, desde 20/07/2025, na clínica MENTAL MED LTDA., instituição especializada no tratamento de dependência química e promoção da saúde mental, situada em Água Doce do Norte/ES, em razão de quadro compatível com transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de álcool. Também foi informado que o contrato de prestação de serviços terapêuticos teria o valor total de R$ 10.000,00, dividido em entrada e três mensalidades de R$ 2.500,00, havendo comprovantes de pagamentos realizados em 20/07/2025 e 23/08/2025.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, ocasião em que aquele Juízo declinou da competência, ao fundamento de que as demandas envolvendo internação voluntária, involuntária ou compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência física, química ou psíquica são de competência das Varas da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Remetidos os autos à Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares, o Juízo suscitante entendeu que, no caso concreto, o pedido de internação teria perdido objeto imediato, porquanto o requerente já se encontrava internado em clínica particular, remanescendo, segundo sua compreensão, apenas discussão de natureza patrimonial, relativa ao ressarcimento dos valores já despendidos e ao custeio das demais despesas vinculadas à internação, em montante aproximado de R$ 10.000,00. Por essa razão, invocou o art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas de interesse dos Municípios até o limite de 60 salários mínimos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Sidia Nara Ofranti Ronchi, opinou pelo conhecimento do conflito e, no mérito, por sua improcedência, a fim de ser fixada a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares, destacando que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do
IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000
, firmou tese no sentido de que compete às Varas de Fazenda Pública processar e julgar ações envolvendo internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias causadoras de dependência física, química ou psíquica, excluindo-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

De início, observo que o presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, porquanto configurada a hipótese prevista no art. 66, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes.

No caso, o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares declinou da competência para a Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares. Esta, por sua vez, entendeu ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, suscitando o presente conflito negativo. Está, pois, devidamente caracterizado o dissenso negativo de competência.

A controvérsia consiste em definir se a Ação de Internação/Manutenção Psiquiátrica Voluntária c/c Pedido de Ressarcimento de Valores, ajuizada por ALDEMIRO GABRET PAGUNG contra o MUNICÍPIO DE SOORETAMA, deve tramitar perante o Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares ou perante a Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares.

O Juízo suscitante sustenta, em síntese, que, estando o autor já internado voluntariamente em clínica particular, remanesceria apenas pretensão patrimonial de ressarcimento e custeio, em valor inferior a 60 salários mínimos, atraindo-se, por conseguinte, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Com a devida vênia, tal compreensão não deve prevalecer.

Embora a causa tenha sido atribuída, para fins fiscais, ao valor de R$ 100,00, e embora o contrato de internação apresentado indique valor de R$ 10.000,00, a natureza jurídica da demanda não se esgota em pretensão meramente patrimonial. A causa de pedir e os pedidos deduzidos na inicial revelam que a discussão central está intimamente vinculada ao direito fundamental à saúde mental, à continuidade de tratamento terapêutico em regime integral, à adequação da internação voluntária e ao custeio público de tratamento especializado para dependência decorrente do uso abusivo de álcool.

A demanda, portanto, não se reduz a simples cobrança, repetição de indébito ou ressarcimento de valores. Trata-se, antes, de ação cujo núcleo substancial envolve a prestação de serviço público de saúde, a avaliação da necessidade e continuidade de tratamento especializado, a possibilidade de manutenção em clínica privada, a eventual necessidade de acompanhamento médico e psicossocial, e a própria adequação da rede pública municipal à necessidade clínica apresentada pelo interessado.

Esse dado é juridicamente decisivo. A competência não se define apenas pelo valor atribuído à causa, mas pela conjugação entre o pedido, a causa de pedir e a natureza da relação jurídica deduzida em juízo.

No caso concreto, a própria petição inicial formulada por ALDEMIRO GABRET PAGUNG requer, além do ressarcimento dos valores já pagos, que o MUNICÍPIO DE SOORETAMA custeie integralmente o tratamento, mantenha a internação voluntária, providencie acompanhamento posterior quando da alta médica e arque com a terapêutica necessária à recuperação do interessado. Ou seja, a pretensão deduzida é prospectiva, continuativa e vinculada à efetivação do direito à saúde.

Desse modo, ainda que já tenha havido internação voluntária em clínica particular, não há como afirmar, de plano, que o pedido de internação tenha perdido integralmente o objeto, nem que a controvérsia remanescente seja exclusivamente patrimonial. Ao contrário, o objeto litigioso permanece conectado à necessidade de continuidade do tratamento, ao custeio público da internação e ao controle jurisdicional de prestação sanitária de natureza complexa.

A propósito, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000, fixou orientação específica sobre a matéria, assentando a competência das Varas da Fazenda Pública para conhecer, processar e julgar ações com pedidos de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

A tese firmada no referido incidente, conforme transcrita no parecer ministerial, foi a seguinte:

“Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.”

O acórdão proferido no IRDR ressaltou que, em tais hipóteses, a atuação do Poder Judiciário é acionada, em regra, para determinar que o Poder Público disponibilize ou custeie o tratamento, circunstância que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. O precedente também consignou que tais ações têm por objeto principal obter o custeio, pelo Estado ou Município, de tratamento médico em clínicas especializadas, diante do dever constitucional de fornecimento de tratamento adequado à preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes.

O caso em exame se subsume a essa orientação. A ação originária foi ajuizada por ALDEMIRO GABRET PAGUNG contra o MUNICÍPIO DE SOORETAMA, justamente com o propósito de obter a manutenção/custeio de internação voluntária em clínica especializada, cumulada com ressarcimento dos valores já pagos pela família. O fato de o interessado já se encontrar internado não descaracteriza a natureza da demanda, pois persiste a discussão sobre a continuidade do tratamento e sobre a responsabilidade do ente público pelo respectivo custeio.

A tentativa de fracionar a demanda para qualificá-la como causa meramente patrimonial, em razão da internação já iniciada, não se harmoniza com o conteúdo real da lide. O ressarcimento pretendido é apenas uma projeção econômica da obrigação sanitária principal; não constitui relação jurídica autônoma e desvinculada do tratamento médico cuja continuidade se busca assegurar.

Além disso, a matéria envolve potencial necessidade de dilação probatória incompatível com a singeleza procedimental dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A verificação da necessidade de internação, da adequação terapêutica, da duração do tratamento, da existência de alternativas na rede pública e da pertinência do custeio em clínica privada pode exigir instrução técnica, inclusive com prova médica, documental complementar e eventual perícia.

A Lei nº 12.153/2009, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, teve por escopo processar causas de menor complexidade, orientadas pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Todavia, a competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, da referida lei não pode ser interpretada isoladamente, como se o valor econômico atribuído à demanda fosse o único critério de definição do órgão julgador. Nas hipóteses em que a matéria ostenta complexidade probatória e relevância sanitária incompatíveis com o rito sumarizado, afasta-se a competência do microssistema dos Juizados.

Nesse sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça bem observou que “
não há como se afirmar, com segurança e de modo antecipado, que o valor da causa se adequaria ao limite dos Juizados Especiais da Fazenda
”, especialmente porque o tratamento em regime de internação pode demandar continuidade, acompanhamento e avaliação técnica posterior.

A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos, tem reafirmado que o precedente firmado no IRDR exclui a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para ações envolvendo internação de pessoas adictas, por se tratar de matéria afeta às Varas da Fazenda Pública. Conforme destacado pelo Ministério Público, no julgamento do Conflito de Competência Cível nº 100200031068, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, a Quarta Câmara Cível consignou que o precedente “
fixou a competência quanto à matéria em relação às Varas da Fazenda Pública, excluindo os Juizados Especiais
”, sendo a competência fazendária absoluta para processar e julgar ações que versem sobre internação de pessoas adictas quando se discute a disponibilização ou custeio de tratamento pelo Poder Público.

Também foi mencionado, no parecer ministerial, precedente da Quarta Câmara Cível no Conflito de Competência Cível nº 100200008660, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, no qual se assentou que, em conformidade com o decidido pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, deve prevalecer a competência do Juízo Fazendário para apreciar a situação fática relacionada à internação compulsória, em observância à necessidade de uniformização da jurisprudência e à manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência.

Assim, a despeito do argumento deduzido pelo Juízo suscitante, no sentido de que remanesceria apenas pretensão de ressarcimento de valores, a análise global da demanda demonstra que a obrigação econômica postulada é consequência direta da pretensão sanitária principal. A ação não perde sua natureza de demanda de saúde mental pelo simples fato de o tratamento já ter sido iniciado em clínica particular.

A competência, nesse contexto, deve ser fixada em favor da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares, por três fundamentos convergentes: primeiro, porque o objeto da ação envolve internação voluntária e custeio de tratamento de pessoa acometida por dependência decorrente do uso abusivo de álcool; segundo, porque há precedente vinculante deste Tribunal atribuindo tais demandas às Varas da Fazenda Pública; terceiro, porque a complexidade técnica e probatória da matéria não se coaduna com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, deve ser acolhido o parecer ministerial, para que o conflito seja conhecido e, no mérito, julgado improcedente, fixando-se a competência do Juízo suscitante, isto é, da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares, para processar e julgar a ação originária.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente conflito negativo de competência e, no mérito,
JULGO-O IMPROCEDENTE
, a fim de
fixar a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares
para apreciar e julgar a lide originária ajuizada por ALDEMIRO GABRET PAGUNG em face do MUNICÍPIO DE SOORETAMA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar